Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PROJETO PARA CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. DECRETO DISTRITAL 38.172/2017. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL DO INTERESSADO. LEGALIDADE.

I. O Decreto Distrital 38.172/2017, ao regulamentar a Lei Distrital 883/2014 que “dispõe sobre a ocupação de galerias e áreas públicas na Região Administrativa do Plano Piloto”, exige, dentre outros requisitos, que o interessado em firmar o contrato de concessão de uso apresente “documentos comprobatórios de regularidade fiscal para com a Fazenda Distrital” (art. 21, VII).
II. A norma distrital exige, além dessa regularidade fiscal do interessado (pessoa física ou jurídica), a quitação do imposto predial e territorial urbano (IPTU), essa sim referente ao imóvel adjacente àquele em que se busca a concessão de uso (obrigação propter rem).
III. A condição exigida pela Administração Pública (regularidade fiscal da pessoa física ou jurídica requerente) é legítima, razoável e visa tutelar o interesse público em detrimento do interesse privado, pois prestigia os contribuintes adimplentes com a Fazenda.
IV. Ausente ilegalidade no ato administrativo impugnado a ser sanável por ordem mandamental.
V. Apelação desprovida.